Tribunal: TJSP
Processo: 2120704-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que autoriza a compensação de créditos entre os litigantes – Recurso da exequente – Instituto da compensação que se mostra possível na hipótese dos autos – Circunstância em que, se duas pessoas são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem – Inteligência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que autoriza a compensação de créditos entre os litigantes – Recurso da exequente – Instituto da compensação que se mostra possível na hipótese dos autos – Circunstância em que, se duas pessoas são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem – Inteligência dos artigos 368 e seguintes do Código Civil – Doutrina – Precedentes do TJSP – Reserva de honorários contratuais que está pendente de análise em Primeiro Grau, motivo pelo qual não se mostra possível o exame da matéria por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.